Tribunal: TCU
Processo: 009.934/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7207/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 009.934/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Mattos Netto (XXX.263.397-XX); Cristiane da Silva Peres (XXX.160.387-XX); Delker da Paz Miranda (XXX.892.657-XX); Eduardo Melo de Oliveira (XXX.736.887-XX); Eduardo Wagner Guimaraes Marques da Silva (XXX.383.537-XX); Rafael Guimaraes de Medeiros (XXX.666.697-XX); Simone Ribeiro da Costa (XXX.275.947-XX); Vitoria Jabre Rocha Manso Lima (XXX.229.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.